Tribunal: TJDFT
Processo: 0741527-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741527-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMAR LUIZ DA SILVA AGRAVADO: NIGEMI DE FATIMA BECHELENI D E S P A C H O Considerando o que consignado na r. decisão agravada, no sentido de que o ora recorrente é "arquiteto, não comprovou a alegada situação de desemprego, sem olvidar o arcabouço patrimonial que lhe cabe proveniente da sentença de partilha", é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários, dos últimos 3 (três) meses, de todas as contas vinculadas a seu CPF. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator